Tribunal: STF
Processo: ARE 1319093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENISATÓRIA POR DANOS MORAIS FUNDADA EM ERRO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ARTRODESE DE COLUNA REALIZADA EM PACIENTE COM SUSPEITA DE ANEMIA SEVERA. MORTE POR CHOQUE HEMORRÁGICO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA NO ATENDIMENTO PRESTADO POR EUIPE MÉDICA À MÃE E ESPOSA DOS AUTORES. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. DANO SMORAIS VERIFICADOS. QUANTUM MANTIDO.
    1. Legitimidade passiva dos médicos. Ainda que esta Câmara tenha passado a adotar o princípio da dupla garantia consagrada no art. 37, § 6º, da CF, consoante entendimento preconizado pelo STF no RE 327,904/SP, segundo o qual se deve garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular, há peculiaridades no caso concreto que justificam o afastamento desse entendimento.
    2. Cerceamento de defesa. 2.1. Por força do princípio da persuasão racional, cabe ao juiz apreciar livremente as provas produzidas no processo, desde que decline os motivos que lhe formaram o convencimento. 2.2. Nesse contexto, a complementação do material probatório - como quaisquer outras medidas reputadas oportunas ou necessárias ao deslinde da controvérsia - são faculdades que decorrem do poder de instrução do magistrado. Assim, não está o julgador obrigado a complementar ou renovar atos probatórios quando tais providências não lhe pareçam necessárias ao desate da lide. 2.3. Caso concreto em que a realização da perícia restou inviabilizada em razão da ausência de documentos solicitados pelo experto, que inclusive chegaram a ser objeto de busca e apreensão no nosocômio, mas não foram encontrados pelo oficial de justiça. Assim, não se pode acolher a preliminar, na medida em que o juízo buscou de todas as formas que estavam ao seu alcance lograr a produção da prova técnica.
    3. Natureza da responsabilidade dos médicos. A responsabilidade dos médicos, em havendo obrigação de meio como no caso, é subjetiva.
    4. Caso concreto no qual o conjunto probatório aponta que os médicos foram afoitos ao decidir pela imediata intervenção cirúrgica que, pelo que consta do prontuário, poderia ter esperado a melhor investigação da possível anemia e sua correção com adequada analgesia; e forma negligentes ao dar início ao procedimento sem efetuar a reserva de sangue necessária para enfrentar eventuais imprevistos no ato cirúrgico. Solicitação de sangue que apenas foi efetivada quando a situação já havia saído do controle, culminando com a morte da paciente que chegou ao CTI em parada cardiorrespiratória.
    5. Danos morais. Valor. Solidariedade. 5.1. Danos morais devidos em razão da morte da esposa e mãe dos autores, sendo ínsitos ao fato. 5.2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, notoriamente a gravidade do dano e a culpa da equipe médica, de ser mantido o valor arbitrado na sentença (R$ 60.000,00). 5.3. As decisões tomadas pela equipe médica, então formada por dois cirurgiões e um anestesista, não podem ser individualizadas, havendo todos assumido os riscos decorrentes de um procedimento que sabiam apresentar probabilidade de intercorrências diante de um exame pré-operatório bastante desfavorável. Assim, imperativa a manutenção da condenação solidária pela morte da paciente.
    REJETARAM A PRELIMINAR E DESPROVERAM AS APELAÇÕES.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente